Tribunal: TJDFT
Processo: 0744934-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744934-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH POMPEU RIBEIRO ELEUTERIO NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários de Sucumbência – Ilegitimidade Ativa do Distrito Federal – Atualização do Débito – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. A tese apresentada pela parte agravante, tanto em relação à ilegitimidade ativa da parte exequente, quanto em relação à atualização do valor devido, já foi rechaçada por esta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para a cobrança de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se o ente público está isento do pagamento de custas processuais; (iii) determinar se é cabível a compensação dos honorários de sucumbência devidos ao DF com crédito do executado inscrito em precatório, bem como a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 4. A isenção de custas processuais ao Distrito Federal decorre de previsão expressa no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969, art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996 e art. 39 da Lei no 6.830/1980, entendimento pacificado pela Súmula no 28 da Câmara de Uniformização do TJDFT. 5. A aplicação da taxa SELIC, como índice único de atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, é determinada pelo art. 3o da EC no 113/2021, não havendo que se falar em retroatividade da Lei no 14.905/2024. 6. A compensação de honorários de sucumbência com crédito oriundo de precatório é inviável, pois inexiste identidade subjetiva entre credores e devedores, visto que os honorários pertencem aos procuradores do DF, conforme art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014 e art. 23 da Lei no 8.906/1994. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários de sucumbência. 2. O ente federativo é isento do pagamento de custas processuais em execuções que envolvem honorários sucumbenciais. 3. A taxa SELIC incide como índice de correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da EC no 113/2021. 4. É juridicamente impossível a compensação dos honorários sucumbenciais devidos ao DF com créditos inscritos em precatório, por ausência de identidade subjetiva entre credores e devedores.” (Acórdão 2048117, 0729534-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO. LEI DISTRITAL No 5369/2014. 1. No caso dos advogados públicos, além da remuneração pelos trabalhos que desenvolvem, o legislador também lhes garantiu o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do CPC, art. 85, §19. Esse entendimento foi ratificado pelo plenário do STF no julgamento realizado em 24/6/2020, referente às ADIn de no 6.165, no 6.178, no 6.181 e no 6.197. 2. No julgamento do ARE 1464986 AgR/RS pelo plenário do STF, em 21/2/2024, reiterou-se o entendimento firmado no julgamento da ADI de no 6.053, no sentido de que é possível o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulados com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 3. Como os advogados públicos têm direito aos honorários sucumbenciais, estes não integrarão o patrimônio do Distrito Federal e, em decorrência, não podem ser compensados, pois as obrigações não serão recíprocas, uma vez que o ente público não é credor da verba honorária de sucumbência, pois pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 4. A Lei Distrital no 2.605/2000, que institui o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, e do art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, confere destinação específica dos valores recebidos pelos advogados públicos, conforme legislação de regência. 5. Como consequência, não há impedimento para que a verba honorária seja pleiteada em nome do Distrito Federal, pois o intuito é viabilizar a destinação adequada ao fundo, nos termos previstos na legislação de regência. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2026357, 0720407-43.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator